Tribunal: STF
Processo: HC 103172
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA RECUSADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INCOMPATIBILIDADE. ESCLARECIMENTO AOS JURADOS. NOVA VOTAÇÃO. ATENUANTE REJEITADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO.



    1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP (HC 74148, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 17/12/1996).



    2. In casu: (i) o impetrante postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) argumenta que os jurados rejeitaram a tese de legítima defesa putativa, pois o paciente agira com excesso, e, em seguida, reconheceram a referida atenuante, por 5 votos 2; (iii) o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, em razão disso, entendeu pela incompatibilidade das respostas aos respectivos quesitos, com base no art. 490 c/c art. 497, X, ambos do CPP, advindo nova votação, na qual restou afastada a referida atenuante.



    3. O art. 490 do CPP, cujo destinatário é o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dispõe que “Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas”, razão pela qual o Juiz Presidente, no caso sub judice, esclareceu aos jurados a respeito da incompatibilidade entre a rejeição da legítima defesa putativa e o acolhimento da confissão espontânea, sem que isso constitua ofensa ao devido processo legal e seus consectários, consoante autorizado pelo art. 497, X, do CPP: “São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código: X – resolver questões de direito suscitadas no curso do julgamento”.



    4. Deveras, a confissão da autoria do delito contrasta com a tese de legítima defesa putativa sustentada desde a pronúncia e, por isso, restou corretamente rejeitada na segunda votação.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    6. Ordem extinta sem julgamento de mérito.